Tribunal: TJMT
Processo: 0025705-21.2017.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025705-21.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELINGTON GONCALVES DE MORAIS - CPF: 999.985.641-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROZELY JOAQUIM DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO DEFENSIVO – 1) ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA APÓS FUNDADAS SUSPEITAS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2) AVENTADA A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – BUSCA DOMICILAR REALIZADA MEDIANTE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE E COM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – MÉRITO – 3) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA – 4) ROGO POR ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS- APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES COM O APELANTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVAS SUFICIENTES - ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 08 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.

Presente a fundada suspeita da prática de crime permanente, mostra-se lícita a execução da medida de busca domiciliar, ainda que sem mandado, especialmente quando autorizada pelo morador.

O porte de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.

Não há falar em absolvição, quando as provas materiais que equipam os autos, encontram-se em sintonia com as provas testemunhais dos policiais responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante do réu.

Enunciado Orientativo nº. 08 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
WELINGTON GONCALVES DE MORAIS
,

irresignado com a sentença, que o condenou a pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática, em concurso formal, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O recorrente formula, de início, teses preliminares, afirmando que a busca pessoal que descortinou a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se deu sem amparo em fundada suspeita que legitimasse a adoção da medida.

Verbera, em continuação, a medida subsequente de busca domiciliar, indigitando a ocorrência de violação de domicílio.

Percutindo no mérito, almeja a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visto que o porte de apenas uma munição ensejaria a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, pretende a absolvição diante da aventada insuficiência probatória (id.
133303165
).

O Ministério Público em suas contrarrazões, protesta pelo desprovimento do apelo defensivo (id.
133303167)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta pelo
desprovimento
da insurgência defensiva, conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÃO E POSSE DE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR (ARTS. 12 E 14 DA LEI 10.826/2003). RÉU REVEL. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA: ACUSADO ABORDADO EM VIA PÚBLICA, EM SITUAÇÃO SUSPEITA A AUTORIZAR A REVISTA PESSOAL, OCASIÃO NA QUAL CONFESSOU PROPRIEDADE DE ARMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVISTA DOMICILIAR REALIZADA COM FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE REVOLVER CALIBRE. 38 E MUNIÇÕES. PROVAS LÍCITAS. NO MÉRITO: ATIPICIDADE DA CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO QUE EXIGE QUE O FATO SEJA ISOLADO. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PARAMETROS JUDICIAIS ANTE A APREENSÃO CONJUNTA DE ARMAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E STF. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO: MATERIALIDADE COMPROVADA PELOS LAUDOS DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, QUE SE ENCONTRAM EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. AUTORIA COMPROVADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“1.º Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 27.11.2017, por volta das 17h40min., em via pública localizada na Rua Cerino José da Silva, Quadra 43, N.º 07, Bairro São Simão, em Várzea Grande-MT, o acusado WELIGNTON GONÇALVES DE MORAES, agindo de forma consciente e voluntária, portava 01(uma) munição de calibre .38 intacta (Termo de Apreensão às fls. 06/IP), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, na data dos fatos, ao realizarem rondas pela região citada, uma guarnição policial culminou por abordar o acusado WELINGTON GONÇALVES DE MORAES. Ato contínuo, realizada a revista padrão, os oficiais lograram êxito em localizar, no bolso de seu short, a munição supracitada. Wellington, então, confessou às autoridades que possuía, em sua residência, um revólver calibre .38.

2.º Fato.

Extraiu-se, ainda, do incluso caderno informativo que, no dia 27.11.2017, por volta das 17h40min., em residência particular localizada na Rua Cerino José da Silva, Quadra 43, N.º 07, Bairro São Simão, em Várzea Grande/MT, o acusado WELINGTON GONÇALVES DE MORAES, agindo de forma consciente e voluntária, possuía 01 (uma) arma de fogo do tipo Revólver, marca Taurus, calibre .38, com N.º de série 1065416 e mais 03(três) munições do mesmo calibre intactas (Termo de Apreensão às fls. 06/IP), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, após a abordagem narrada pelo 1.º Fato, informados pelo próprio acusado WELINGTON GONÇALVES DE MORAES, a guarnição policial deslocou
[1]
se até a residência do mesmo e, lá estando, com sua devida autorização, encontraram o referido armamento com mais três munições intactas em cima do guarda-roupas de seu quarto. Diante das circunstâncias, Wellington foi encaminhado à Delegacia de Polícia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor (fls. 02/IP).

1. Das preliminares de nulidade das medidas de busca domiciliar e pessoal.

O recorrente formula, de início, teses preliminares, afirmando que a busca pessoal que descortinou a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se deu sem amparo em fundada suspeita que legitimasse a adoção da medida.

Verbera, em continuação, a medida subsequente de busca domiciliar, indigitando a ocorrência de violação de domicílio.

Não prosperam, contudo, as alegações de nulidade.

Com efeito, consta da sentença condenatória que:

“(...) a testemunha BRUNO SOARES DE MOURA relatou que compunha a equipe que fazia
patrulhamento no bairro São Simão
, quando um veículo foi avistado; que o veículo era um Uno branco e
os ocupantes levantaram fundada suspeita aos policiais; que tinham 2 ocupantes no carro; que o carro foi abordado e com Wellington foi encontrada uma munição no bolso
;
que durante a entrevista de Wellington, este informou que possuía uma arma de fogo em sua casa; que foram até a casa de Wellington e, com sua permissão e da esposa, adentraram ao local; que foi efetuada busca na casa e a arma de fogo foi encontrada
; que o réu confirmou a propriedade da arma; que não foi confeccionada autorização por escrito do acusado e da esposa para a entrada na casa. CARLOS JOSÉ LEITE MOREIRA nada acrescentou, uma vez que não se recordou dos fatos.”

Em sede inquisitiva, o mencionado policial relatou que:

“(...) nesta data, por volta das 18:55h, o depoente juntamente com o SGT PM MOREIRA e outros realizava patrulhamento no bairro São Simão, nesta cidade, quando abordaram o conduzido Wellington Gonçalves de Moraes e encontraram em seu bolso uma munição calibre .38; QUE ele confessou que possuía um revolver .38 em sua residência; QUE com autorização de Wellinton, adentraram na residência e encontraram, em cima do guarda roupa do quarto, o revólver .38, marca Taurus, contendo 03 munições intactas.” (id. 133296170 - Pág. 9).

Pois bem.

Após detida
analisar os autos e a dinâmica empregada para busca e apreensão
de material ilícito firmei convicção
que não merece acolhimento da tese da defesa
, quanto
à ilegalidade da prova
decorrente da busca pessoal que culminou na apreensão de munição de arma de fogo em poder do recorrente.

A legislação brasileira permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto e/ou instrumento de crime.

O Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2º e 244 o seguinte:

“Art. 240, § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(negritei).

A busca pessoal é um meio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, desde que exista fundada suspeita de ocultação de objeto ilícito.

Percebe-se que a lei estabelece que a
suspeita
deve ser fundada, ou seja, deve existir indícios concretos da ocorrência de situações específicas que autorizam a referida busca pessoal.

No caso ora tratado, consta que a guarnição policial estava realizando rondas pelo bairro quando visualizaram o veículo em que trafegava o recorrente, constatando que “
os ocupantes levantaram fundada suspeita aos policiais”, que pararam o veículo e efetuaram buscas pessoais, encontrando no bolso do recorrente uma munição de arma de fogo de uso permitido.

Como bem se divisa, a apreensão da munição em poder do apelante confirma a inicial suspeita dos policiais, mostrando que estas realmente eram fundadas.

Vale anotar, aqui, que não se pode de desprezar a experiência policial, bem como o procedimento operacional padrão utilizado para garantir a segurança pública. Realmente, ao realizar rondas pelas vias da cidade, é absolutamente natural que policiais visualizem situações em que indivíduos se mostram temerosos com a mera presença da força policial, demonstrando comportamento suspeito, seja pelo semblante, gestos ou comportamento.

Assim, devem ser legitimadas buscas que derivem de fundadas suspeitas, oriundas do comportamento do abordado, especialmente quando as suspeitas se confirmem com a localização de material ilícito.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1- PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. 2- ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PROPRIEDADE INCERTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. 3 - TESES SUBSIDIÁRIAS PREJUDICADAS. 4-PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1- Havendo suspeitas de que o apelante portava coisa ilícita, não há o que se falar em nulidade da busca pessoal realizada, ainda mais quando o local onde o recorrente foi abordado é conhecido pela intensa movimentação de usuários e traficantes de entorpecente.

2- Se persistente a dúvida quanto à propriedade do entorpecente que foi localizado próximo à antena de telecomunicação, já que o local possui intensa movimentação de transeuntes, não sendo nada de ilícito encontrado em poder do réu, inexistindo denúncias prévias ou investigações posteriores para apurar o envolvimento do apelante com o Tráfico de Drogas e mostrando-se insuficiente a alegação de que o réu posteriormente foi preso por semelhante crime, deve-se reformar a sentença condenatória, para absolvê-lo com fulcro no princípio in dubio pro reo.

3- Acolhido pedido defensivo mais benéfico, prejudica-se a apreciação da tese subsidiária.

4- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

(N.U 0035768-19.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que o recorrente estaria praticando fato ilícito.

Assim, tanto foi legítima a suspeita, que culminou na prisão em flagrante do acusado, em razão da apreensão de munição em sua posse, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal assim julgaram:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos. 3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Agravo regimental desprovido
. (STJ/AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.”
(Ap nº 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

Feitas essas considerações, verifico a inexistência da suposta nulidade quanto à medida de busca pessoal.

De semelhante modo, não vislumbro, tampouco, a aventada nulidade da busca domiciliar posterior à busca pessoal.

Realmente, conforme destacou o douto Procurador de Justiça, “
e
m testemunho prestado em juízo, o policial militar Bruno Soares de Moura afirmou que a entrada na residência do apelante se deu com consentimento do réu e de sua esposa, o que demonstra a possibilidade legal para a busca domiciliar e, portanto, a lisura das provas obtidas
.”

Concluiu o douto parecerista que restou demonstrada a licitude da busca domiciliar “
porque além de evidenciada justa causa, foi autorizada pelo apelante
.”

Realmente, anuímos ao entendimento do douto Procurador de Justiça, visto que, a busca pessoal revelou a existência de munição de arma de fogo em poder do recorrente, preenchendo assim a fundada suspeita a legitimar a busca domiciliar, que ocorreu em situação de flagrante delito de crime permanente e mediante consentimento do recorrente.

Com tais considerações,
afasto as preliminares arguidas
.

2. Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta.

Percutindo no mérito, o recorrente almeja sua absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que inexiste comprovação acerca da lesividade ao bem jurídico tutelado, visto que o delito de porte de arma de fogo de uso permitido, na espécie, limitou-se ao porte de apenas uma munição.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, que são colocados em risco com a mera posse ou porte de armas de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, pouco importando o resultado.

Por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, desnecessário que haja prova de que alguém fora exposto a risco, razão pela qual sua configuração independe de qualquer resultado, bastando, para tanto, que a conduta do apelante esteja tipificada no dispositivo legal em questão.

O Supremo Tribunal Federal, em suas duas Turmas estabeleceu que:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. (...)” (STF, HC 151435 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF, HC 148801 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)

Em julgamento recente, essa egrégia Corte de Justiça, tem se alinhado ao entendimento do STF, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO VI, DA LEI N. 10.826/2003 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO VI, DA LEI 10.826/2003 – POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO MENOS GRAVE (ARTIGO 12) PELO CRIME MAIS GRAVE (ARTIGO 16) – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIAL PROVIDO.

Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. (STJ, AgRg no REsp n. 1.434.940/GO).

(...).” (N.U 0004921-09.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021). (destaquei)

Não bastasse, a partir de uma visão amplificada dos autos, constata-se que, em verdade, o recorrente não apenas estava e poder de uma munição de arma de fogo, mas também detinha, em sua residência, um revólver do mesmo calibre, além de três munições, tudo sem qualquer autorização legal.

Dessa forma, inviável a absolvição por atipicidade da conduta.

3. Da absolvição por ausência de provas do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Sustenta o turno defensivo que não há nos autos provas seguras da responsabilidade do réu quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, sobretudo diante da existência de supostas contradições nos depoimentos dos policiais ouvidos, devendo o recorrente ser absolvido em respeito ao princípio in dubio pro reo.

De início, cumpre destacar que o recorrente, ao ser interrogado em sede administrativa, optou por permanecer silente, não sendo encontrado para ser ouvido em juízo, tornando-se, por isso mesmo, revel.

Como visto, o policial militar
“
BRUNO SOARES DE MOURA relatou que compunha a equipe que fazia patrulhamento no bairro São Simão, quando um veículo foi avistado; que o veículo era um Uno branco e os ocupantes levantaram fundada suspeita aos policiais; que tinham 2 ocupantes no carro; que o carro foi abordado e com Wellington foi encontrada uma munição no bolso; que durante a entrevista de Wellington, este informou que possuía uma arma de fogo em sua casa; que foram até a casa de Wellington e, com sua permissão e da esposa, adentraram ao local; que foi efetuada busca na casa e a arma de fogo foi encontrada; que o réu confirmou a propriedade da arma; que não foi confeccionada autorização por escrito do acusado e da esposa para a entrada na casa.”

O policial Carlos José Leite Moreira, em juízo, afirmou que não se recordava da abordagem. Em sede inquisitiva, roborou o depoimento do colega Bruno Soares de Moura.

Como bem se divisa, não se dá qualquer conflito entre as versões apresentadas, sendo que o policial Carlos José apenas não se recordou da abordagem quando ouvido em juízo, enquanto o policial Bruno Soares se recordou do ocorrido, narrando tudo detalhadamente em sede judicial.

Assim, tem-se que a arma de fogo com as munições foram encontradas na casa do recorrente, sobre um armário, sem perder de vista que o recorrente já havia sido encontrado em poder de uma munição compatível com o referido artefato bélico em momento anterior.

Aplicável ao caso o Enunciado Criminal nº. 08 do TJMT: [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
].

Reitere-se, a arma de fogo apreendida se mostrou eficiente, ou seja, capaz de realizar disparos, consoante Laudo Pericial encartado aos autos.

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de
absolvição com aplicação do princípio in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023